Tribunal: TJDFT
Processo: 0006405-76.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006405-76.2016.8.07.0016 RECORRENTE: FRANCISCO ALVES LEITAO RECORRIDOS: ANGELO LUIZ DOS SANTOS LEITAO e FRANCISCO ALVES LEITAO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PRELIMINARES. COISA JULDADA. AUSÊNCIA. EMENDA À INICIAL, PARA JUNTAR REGISTRO DE MATRÍCULA DO IMOVEL. DESNECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. 1. Na espécie, seja pelo entendimento dos Tribunais Superiores, seja pela relativa presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza, corroborados pelos documentos colacionados nos autos, e ante ausência de impugnação específica, com provas de que os autores teriam plenas condições de suportar as despesas processuais, a manutenção da gratuidade de justiça a eles concedida é medida que se impõe. 2. O fato de o imóvel não ter registro no Cartório de Registro de imóveis não constitui óbice à partilha dos direitos possessórios sobre o bem. 3. A ausência de juntada da certidão atualizada da matrícula do imóvel não leva à extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto válido e regular, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, tendo em vista que fora demonstrado, por meio dos documentos juntados à inicial, os direitos possessórios que o réu possui sobre o bem, o que não impede a sobrepartilha. 4. Da análise dos autos, não há que se falar em coisa julgada, porquanto o bem imóvel objeto da sobrepartilha fora adquirido na constância do casamento, razão pela qual não estava incluso na cláusula nona do acordo de partilha, que determinava, expressamente, que somente os bens pertencentes ao cônjuge varão antes da celebração do casamento iriam permanecer na propriedade exclusiva do cônjuge varão. 5. O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que ainda permanece mesmo diante do novo Código de Processo Civil, é no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à cousa ou à condenação, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério da equidade. 6. Preliminares e impugnação à gratuidade de justiça rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. No recurso especial o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 319, 320, e 321, todos do Código de Processo Civil, sem, contudo, expressar com clareza as razões do seu inconformismo; b) artigo 337 do CPC, afirmando afronta à coisa julgada, sob o argumento de que, por meio da sentença homologatória do acordo convencionado entre as partes, houve a partilha dos bens listados pela genitora dos autores, e o reconhecimento da união estável. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão, alega contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXVI, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas na letra “b”, supra das razões do recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 319, 320, e 321, todos do Código de Processo Civil, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois o recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o rol de dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entende violada e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia à recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à alegada contrariedade ao artigo 337 do CPC, pois a turma julgadora concluiu não ter havido violação à coisa julgada pois a sentença de reconhecimento de união estável post mortem “infere-se que o objeto daquela ação é diverso do pretendido na presente ação de sobrepartilha, ou seja, o pedido daquela ação seria o reconhecimento da união estável post mortem, razão pela qual não se vislumbra a coisa julgada” (ID 12818408-Pág. 13). Assim, rever tal assertiva contra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário também não deve ser admitido, quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF.” (ARE 1092340 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 7/6/2019). Ademais, “a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1187881 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003